Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716753-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CESAR PEREIRA APELADO: LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Intime-se a recorrida para se manifestar a respeito da proposta de acordo de ID no 20715281. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator